Tribunal: TJSP
Processo: 0003580-48.2017.8.26.0291
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão e contradições em busca de efeitos infringentes e, ainda, como pano de fundo para o prequestionamento – Indevido revolvimento de provas - Inexistência de qualquer vício – Embargos conhecidos e rejeitados.